Tribunal: TJDFT
Processo: 0713549-89.2018.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR DISTRITAL. REDUÇÃO DA JORNADA EM REGÊNCIA DE CLASSE APÓS 20 ANOS DE MAGISTÉRIO. DIREITO LEGALMENTE ASSEGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO POR ATO INFRALEGAL. PRETENSÃO RESSARCITÓRIA. DESCABIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Insurge-se a parte autora contra sentença, proferida pelo Juízo do 3o JEFP do DF, que julgou improcedente o pedido. Pretende a recorrente, professora da rede distrital de ensino, que seja implementado o seu direito de redução de 20% da carga horária em regência de classe, uma vez que já possui mais de 20 anos na carreira do magistério público. Postula também a condenação do recorrido a lhe pagar as diferenças salariais referentes às horas em que foi obrigada a lecionar em classe por período integral.

2. Inicialmente, destaco que a sentença abarcou causa de pedir diversa da petição inicial, uma vez que julgou improcedente o pedido sob o argumento de que a diminuição da carga horária de 40 para 20 horas semanais é ato discricionário, quando a pretensão da autora é distinta: a de obter a diminuição da sua carga horária em 20%. Trata-se de suposto direito que se baseia em dispositivo normativo diferente, qual seja o art. 9o, §5o, da Lei Distrital 5.105/13.

3. Deste modo, destaco a nulidade da sentença. Entretanto, em consideração ao decurso de tempo considerável desde a data do ajuizamento da demanda (27/03/2018), bem como ao fato de a tutela de urgência ter sido indeferida, passo desde logo à decisão do mérito, na forma autorizada pelo art. 1.013, §3o, II, do CPC, a fim de não gerar maior prejuízo à efetividade do direito buscado.

4. No caso, a Administração Pública reconheceu o direito da autora de obter a redução da sua carga horária em regência de classe e, inclusive, publicou no Diário Oficial o ato que formalmente realizou tal diminuição. Argumenta o Distrito Federal, contudo, que conforme dispõe a Portaria 259/2013, o professor deve aguardar em regência de classe pelo novo profissional que irá suprir a carência gerada.

5. Tal exigência administrativa é ilegal, uma vez que o art. 9o, §7o, da Lei 5.105/2013 apenas elenca como requisito que o requerimento de redução seja formulado, pelo professor, no prazo mínimo de 60 dias anteriores ao final de cada semestre, não podendo um ato normativo secundário estipular requisitos para implementação de um direito quando a lei não o faz.

6. Em verdade, as peculiaridades do caso revelam que deixar o efetivo gozo do direito da autora à discricionariedade administrativa significaria obstar a fruição de tal direito, pois apesar de a diminuição da jornada da autora ter sido publicada em diário oficial no segundo semestre de 2014, até agora não houve efetiva contratação de professor substituto para suprir a carência gerada. Deste modo, é o caso de ser dado provimento ao recurso para garantir a redução da carga de horária em regência de classe.

7. Neste sentido, há precedentes de todas as Turmas Recursais do DF: Acórdão 1231243, 07103009620198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 3/3/2020. Elisete Moreira Frazão da Silva versus Distrito Federal; Acórdão 1230622, 07483059020198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 18/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020. Partes: Zilma de Paiva versus Distrito Federal; Acórdão 1077762, 07329666220178070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/2/2018, publicado no DJE: 8/3/2018. Partes: Leuza Barbosa da Silva versus Distrito Federal.

8. Quanto ao pedido condenatório decorrente de ter a autora, supostamente, trabalhado com uma carga horária maior do que deveria, a pretensão não merece prosperar. Isto porque o art. 9o, §5o, da Lei 5.105/13 apenas disciplinou que a redução da carga horária após 20 anos de magistério dá-se no que toca às atividades em regência de classe, sem, contudo, efetivamente diminuir o tempo de trabalho do professor. É o que se conclui quando da leitura do §6o do mesmo artigo, que dispõe que a carga horária reduzida deve ser complementada em atividades de coordenação pedagógica e formação continuada.

9. Assim, não há que se falar em indenização por horas trabalhadas a mais, já que a jornada laboral da autora ainda permanece sendo 40 horas semanais, ainda que com atividades diversas da regência de classe. Eventual pretensão ressarcitória pela demora na implantação da diminuição da regência de classe deve ser discutida em sede de danos morais, o que foge ao objeto desta ação.

10. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para julgar procedente em parte o pedido e garantir a implementação, em favor da autora, da redução em 20% da sua jornada de trabalho em regência de classe. Tal obrigação deve ser efetivada pelo Distrito Federal no prazo máximo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, até o limite máximo de R$ 15.000,00. Sem condenação em custas e honorários de sucumbência pela ausência de recorrente vencido na integralidade (art. 55 da Lei 9.099/95).